Tribunal: TJSP
Processo: 1059170-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Prestação de serviços. Transporte multimodal de mercadorias. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial. Recusa da seguradora. Sentença mantida. Carga avariada. Tombamento de veículo. Fortuito interno. Transportadora revel. Responsabilidade objetiva da agente de cargas. Inexistência de excludente de culpa. Indenização devida. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do

Ementa:
Prestação de serviços. Transporte multimodal de mercadorias. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial. Recusa da seguradora. Sentença mantida. Carga avariada. Tombamento de veículo. Fortuito interno. Transportadora revel. Responsabilidade objetiva da agente de cargas. Inexistência de excludente de culpa. Indenização devida. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do RITJ. RECURSO NÃO PROVIDO.